Tribunal: TJDFT
Processo: 0752293-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752293-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA PLETZ NEDER AGRAVADO: ADRIANA NEDER DE FARO FREIRE, GEORGIA NEDER DE FARO FREIRE, LEONARDO NEDER DE FARO FREIRE, RODRIGO NEDER DE FARO FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA PLETZ NEDER em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília no Inventário no 0766191-97.2022.8.07.0016 que rejeitou a impugnação às primeiras declarações. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos dos arts. 219 e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. No caso, segundo o sistema do PJe de primeira instância, a parte tomou ciência da decisão agravada em 13 de novembro de 2024, esgotando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 6 de dezembro de 2024. Contudo, o presente recurso foi interposto apenas em 7 de dezembro de 2024. A parte apresentou a petição de ID 67066209 requerendo a devolução do prazo por justa causa com base no art. 223 do CPC, alegando que a advogada estava afastada do trabalho por atestado médico e que o sistema do PJe apresentou “lentidão no carregamento dos dados das partes e demais documentos”. O art. 223 do CPC prevê: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera apresentação de atestado médico não configura justa causa, sendo imprescindível a comprovação da impossibilidade absoluta de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato por parte do advogado. Cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA DECRETADA. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia do agravante, em razão da intempestividade da contestação. 2. "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" Precedentes do colendo STJ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1946811, 07394059320248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJE: 3/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE DO APELO DOS AUTORES. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE 30 (TRINTA) USUÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ILEGALIDADE. USUÁRIO COM DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. TEMA 1082 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência deste TJDFT e do STJ se orientam no sentido de que, para fins do artigo 233 do Código de Processo Civil, somente configura justa causa, a impor a restituição do prazo para a prática do ato processual, a absoluta impossibilidade de exercício profissional ou de substabelecimento do mandato pelo advogado, a tanto não servindo como prova suficiente a mera juntada de atestado médico que relate eventual problema de saúde, sem pormenorizar em que medida o patrono restou impossibilitado de desempenhar suas funções. 1.1. Constatada a intempestividade do recurso e não demonstrada justa causa da perda do prazo processual, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade. (...) 4. Apelo dos autores não conhecido. Apelo da ré conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1941606, 07143426320248070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2024, publicado no DJE: 18/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ART. 223 DO CPC. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do §1o, do referido artigo. 2. Conforme entendimento do Colendo STJ, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato", entretanto não é o caso dos autos. 3. Na hipótese, ainda que advogada da ré/apelante tenha sido afastada de suas atividades laborais, por motivo de doença, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de recurso, pois tal ato poderia ter sido realizado por outro advogado do quadro jurídico da ré, inclusive habilitados nos autos por meio de procuração. Ademais, o atestado médico acostado aos autos não comprova que a doença que acometeu a advogada a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreende a totalidade do prazo recursal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso intempestivo. (Acórdão 1728132, 07090648620218070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. ACOMETIMENTO DE DOENÇA PELO ADVOGADO DA PARTE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, o que não foi demonstrado no caso dos autos, em que há mais de um causídico com procuração para atuar no processo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.747.183/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. Ainda que considerado tempestivo, o agravo interno contra decisão que indeferiu novo prazo não prosperaria, pois incabível, no caso, a pretendida devolução. 5. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.433.779/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, D Je de 18/4/2024.) IV. Dispositivo e tese 6 . Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 2.494.959/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.) No caso em tela, o atestado médico juntado no ID 67066210 é datado de 2 de dezembro de 2024, quatro dias antes do término do prazo recursal, demonstrando a evidente possibilidade de substabelecimento do mandato pela advogada acometida pela enfermidade. Ademais, a enfermidade claramente não ocasionou a impossibilidade absoluta de exercício profissional, uma vez que a advogada peticionou nos autos minutos após o fim do prazo recursal. A alegação genérica de lentidão do PJe desacompanhada de qualquer elemento comprobatório também é inservível para justificar a restituição do prazo recursal. Desta forma, verificada a inadmissibilidade do recurso, em razão da sua intempestividade, o relator não deve conhecê-lo, conforme determina o art. 932, III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a sua intempestividade. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024 17:54:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador